Tribunal: STF
Processo: AI 430985
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição
   sindical rural. Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de novembro de 1971.
   Natureza tributária.  Integrantes das categorias profissionais ou
   econômicas, ainda que não filiado a sindicato. Exigência. 3.
   Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.